Tribunal: TJPA
Processo: 0004488-42.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004488-42.2013.8.14.0045

APELANTE: JEFFERSON CARIBE ROSA PAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA DEFESA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 105,
CAPUT
E ART. 485, INC. VIII, DO CPC
,
C/C ART. 3º, DO CPP
B
. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB.

2. No curso do processamento recursal, a Defesa, por meio da Defensoria Pública, requereu a homologação da desistência, sob o fundamento de inexistirem matérias de ordem preliminar ou de mérito que justificassem a reapreciação da condenação.

3.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação do pedido, reconhecendo a perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se é possível homologar a desistência do recurso interposto pela Defesa, com a consequente extinção do feito recursal sem exame do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Ab initio
, o recurso é ato de natureza voluntária, cabendo à parte dispor de seu direito de recorrer, desde que não haja interesse público que imponha o prosseguimento da análise.

6.
Diante da manifestação voluntária da defesa, e inexistindo vício ou irregularidade, impõe-se a homologação da desistência, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação criminal prejudicada. Homologada a desistência.

Tese de julgamento:
"1. É possível a homologação do pedido de desistência de apelação criminal interposta pela Defesa, quando ausente vício de vontade, extinguindo-se o feito recursal sem análise do mérito."

Dispositivo relevante citado:
CPB, art. 157,
caput
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias aos dezessete dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jefferson Caribe Rosa Paes,
em face da sentença proferida pelo exmo. Sr. Bruno A. S. Carrijo, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena de 04(quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB
.

Contudo,
à ID 28740806,
a ilustre Defensora Pública, Dra. Laiana Sant’Ana Ribeiro, requereu a homologação da desistência do Recurso, bem como a expedição de edital de intimação do acusado, o que foi cumprido consoante
ID 28740807
, por não vislumbrar questões preliminares e de mérito que justifiquem a movimentação do aparato Estatal para reapreciação do feito, o qual é dotado de voluntariedade.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos Iuris
, manifesta-se pela procedência do pedido de desistência recursal, formulado pela Defesa do acusado Jefferson Caribe Rosa Paes e pela homologação do pleito, com a consequente extinção deste feito, sem julgamento do mérito, pela perda do objeto.

É o relatório. À douta revisão.

Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Tendo em vista o pedido de desistência protocolado pela Defesa do Apelante,
à ID 28740806
, alegando não vislumbrar questões preliminares e de mérito que justifiquem a movimentação do aparato Estatal para reapreciação do feito e, na esteira do parecer Ministerial, julgo prejudicado o Apelo e homologo a desistência do Recurso.

É o voto.

Belém/PA, de 09 outubro de 2025

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 21/10/2025